Tribunal: TJDFT
Processo: 0736766-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736766-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ANTONIO BLANCO CESPEDES, JACINTO BLANCO CESPEDES, LUIS CLAUDIO BLANCO CESPEDES, ESPÓLIO DE EVARISTO BLANCO RODRIGUEZ E DE BERNARDA CÉSPEDES BLANCO REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CLAUDIO BLANCO CESPEDES RECORRIDO: MARIA DEL CARMEN BLANCO CESPEDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. EMPRESA. GESTÃO FAMILIAR. PRECARIEDADE. RECEITAS E DESPESAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. RESSARCIMENTO DE VALORES. IRRAZOABILIDADE. 1. A ação de prestação de contas constitui procedimento especial que se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor a apresentação das receitas e despesas envolvidas na relação jurídica e, ao final, a exibição do saldo, que tanto pode ser credor quanto devedor 2. O artigo 917 do Código de Processo Civil prevê que “as contas, assim do autor como do réu, serão apresentadas em forma mercantil, especificando-se as receitas e a aplicação das despesas, bem como o respectivo saldo; e serão instruídas com os documentos justificativos”. 3. A precariedade na gestão da empresa, de cunho família, na qual não se documentavam as operações realizadas, torna suficiente as contas prestadas pela administradora, não sendo razoável exigir-lhe o ressarcimento de valores não justificados em documentos contábeis, sobretudo considerando que a empresa também era gerida pelos autores, membros da mesma família. 4. Apelação cível conhecida e não provida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, 927, 1.020, 1.021, 1.065, 1.071, 1.078, 1.183 e 1.185, todos do Código Civil; 176 da Lei 6.404/1976; 98 e seguintes; 369 e seguintes; 389, 390, 391, 395, 420, inciso III; 550 e seguintes; 618, inciso VII, primeira parte, estes do CPC, sustentando a imprestabilidade das contas prestadas pela requerida e o seu enriquecimento sem causa. Invocam dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigma. Em adição, apontam ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia, hipótese dos autos. Ressalte-se que não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no REsp n. 2.072.333/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à suposta ofensa aos artigos 186, 187, 927, 1.020, 1.021, 1.065, 1.071, 1.078, 1.183 e 1.185, todos do Código Civil; 176 da Lei 6.404/1976; 98 e seguintes; 369 e seguintes; 389, 390, 391, 395, 420, inciso III; 550 e seguintes; 618, inciso VII, primeira parte, estes do CPC. Isso porque tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “o entendimento dessa Corte Superior firmou-se no sentido de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1022 do Código de Processo Civil de 2022, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.955.367/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à higidez das contas prestadas decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalto que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, competência reservada a Suprema Corte.” (AgInt no AREsp n. 2.390.638/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009